Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO. INIDOINEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. QUITAÇÃO. REQUISITO. NÃO DEMONSTRADO. DÉBITO SECURITIZADO E INSCRITO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Liquidação Provisória de Sentença Coletiva, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, com vistas à restituição de valores que se alega terem sido pagos a maior pelo Liquidante/Apelante à época do Plano Collor, em Cédula de Crédito Rural, por conta do reajuste pelo índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990, ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança).
2. A impugnação à documentação apresentada pelo Banco Apelado deveria ser pautada em questões específicas, com substrato fático ou jurídico que indicasse a suposta falsidade nos documentos apta a impor a desconsideração das informações lançadas, de acordo com o comando do art. 425, VI, do CPC/15, que exige alegação motivada e fundamentada da adulteração.
3. A necessidade de quitação do financiamento com atualização por índice ilegal figura como requisito estampado no título executivo (EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 - DF), sendo ônus do Autor demonstrar que efetivamente efetuou o pagamento do financiamento nesses termos.
4. Apelação conhecida e não provida.